Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-80.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008013-80.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANGELITA LEITE DE ARRUDA - CPF: 015.252.031-77 (EMBARGANTE), MARCELI DE JESUS CALGARO - CPF: 033.658.500-40 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), ANGELITA LEITE DE ARRUDA - CPF: 015.252.031-77 (EMBARGADO), MARCELI DE JESUS CALGARO - CPF: 033.658.500-40 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação e deu parcial provimento ao recurso de ANGELITA LEITE DE ARRUDA, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios contratados e limitando-os à taxa média de mercado. A embargante alegou omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de utilização exclusiva da taxa média do Banco Central como parâmetro de abusividade. A embargada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante à utilização exclusiva da taxa média de mercado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios contratados.

III. Razões de decidir

3. A análise da abusividade dos juros remuneratórios foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que considerou a taxa média de mercado como parâmetro não absoluto, destacando a ausência de justificativa concreta para a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

4. O acórdão embargado transcreveu e aplicou trechos de precedentes do STJ, inclusive os invocados pela embargante, demonstrando que a taxa média é apenas um indicativo de abusividade, e que sua superação exige fundamentação fática concreta, a qual não foi apresentada pela instituição financeira.

5. A decisão impugnada analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pela inexistência de provas que demonstrassem o alto risco da operação ou justificassem os juros contratados em patamar quase quatro vezes superior à média de mercado.

6. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Não se verifica qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a fundamentação do acórdão para afastar a tese da embargante e manter a conclusão pela abusividade dos juros.

8. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção numérica aos dispositivos legais, bastando o debate e a emissão de juízo de valor sobre as matérias tratadas, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os acórdãos que enfrentam fundamentadamente a matéria controvertida, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

2. A utilização da taxa média de mercado como referencial para análise da abusividade dos juros não é critério absoluto, devendo ser considerado em conjunto com os elementos do caso concreto.

3. Compete à instituição financeira demonstrar circunstâncias concretas que justifiquem a taxa de juros superior à média de mercado.

4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à formulação de juízo de conveniência sobre fundamentos já analisados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CDC, art. 51, IV; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp no 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação e acolheu parcialmente o Apelo de
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
, mantendo a declaração de abusividade dos juros remuneratórios contratuais e sua limitação à taxa média de mercado (
vide
ID. 279993359).

Em suas razões recursais de ID. 281495887, a Embargante sustenta, em síntese, a finalidade prequestionatória dos embargos, alegando que o acórdão embargado teria contrariado entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos julgamentos dos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, ao utilizar exclusivamente a taxa média divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade, sem análise das peculiaridades do caso concreto.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID. 284394355).

Recurso tempestivo (ID. 281988369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Com efeito,
o prequestionamento não se configura como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC
.

Tanto que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos embargos declaratórios manejados com finalidade prequestionatória, desde que apontem vício efetivo na decisão embargada, consoante Súmula n. 98 do STJ:
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
.

Contudo,
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão ou para obter pronunciamento sobre matéria que já foi devidamente enfrentada pelo julgador
, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal ajuizada por ANGELITA LEITE DE ARRUDA em face de CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando à declaração de abusividade dos juros remuneratórios pactuados (16,50% ao mês e 525,04% ao ano), à sua adequação à taxa média de mercado à época da contratação (7,56% ao mês e 139,79% ao ano), à restituição dos valores pagos a maior e ao afastamento da mora. A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a abusividade dos juros, redefinindo-os e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. Ambas as partes apelaram: a instituição financeira impugnou o mérito e alegou cerceamento de defesa e inépcia da inicial; a consumidora buscou o reconhecimento da descaracterização da mora e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide;

(ii) analisar se a petição inicial é inepta por descumprimento do art. 330, § 2o, do CPC;

(iii) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e passíveis de revisão; e

(iv) estabelecer se há descaracterização da mora e se são devidos honorários advocatícios em percentual superior ao fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo legítima a dispensa de prova pericial e oral pelo juízo.

4. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 330, § 2o, do CPC, ao identificar com clareza a cláusula controvertida e quantificar o valor incontroverso da dívida, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte ré.

5. Os juros contratados (16,50% ao mês e 525,04% ao ano) superam em quase quatro vezes a taxa média de mercado à época da contratação, sem que a instituição financeira tenha comprovado circunstâncias concretas que justifiquem essa discrepância, o que configura abusividade.

6. A significativa diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem elementos probatórios que evidenciem risco elevado na operação, justifica a revisão judicial dos juros com base no art. 51, IV, do CDC.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora da devedora, afastando os efeitos decorrentes, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e a imposição de encargos moratórios.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

9. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico se mostra adequada às peculiaridades da causa, sendo incabível sua majoração por apreciação equitativa; contudo, é cabível a majoração em grau recursal para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Desprovido o Apelo de CREFISA S.A. e parcialmente provido o recurso de ANGELITA LEITE DE ARRUDA.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A petição inicial em ação revisional atende ao art. 330, § 2o, do CPC, quando delimita a cláusula impugnada e apresenta valor incontroverso.

3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, sem justificativa concreta, configura abusividade.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor.

5. A restituição de valores pagos indevidamente em razão da abusividade contratual deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

6. Os honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico podem ser majorados em grau recursal quando cabível, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CDC, arts. 4o, III, 51, IV e §1o; CPC, arts. 330, § 2o, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, REsp no 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; TJMT, RAC no 1008030-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 24.04.2024, DJe 03.05.2024; TJMT, RAC no 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 21.08.2024, DJe 23.08.2024.
”

Pois bem.

No caso versando, a Embargante sustenta que o acórdão embargado teria omitido pronunciamento específico sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, no sentido de que a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como critério exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Com a devida vênia,
não prospera tal alegação
.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou pormenorizadamente a questão relativa à utilização da taxa média como parâmetro de análise da abusividade, consignando expressamente:

“Ao ponto, para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a orientação jurisprudencial tem adotado como referencial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza,
embora tal parâmetro não seja absoluto
”
(destaquei).

Ademais, o acórdão transcreveu integralmente trechos dos próprios precedentes invocados pela Embargante, especificamente do AgInt no AREsp 1.493.171/RS, reconhecendo que
“
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso”
(
Ex vi
STJ. AgInt no AREsp 1.493.171/RS. Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Outrossim, conquanto a Embargante insista na tese de que não houve exame das circunstâncias específicas da operação, como perfil de risco da cliente, garantias oferecidas, histórico de crédito, entre outros aspectos,
tal assertiva não se sustenta à luz do conteúdo do acórdão embargado
.

O voto condutor analisou detidamente as peculiaridades do caso concreto, consignando que:

“A seu turno, a instituição financeira Apelante argumenta que a taxa de juros praticada se justificaria pelo perfil de risco da Autora ANGELITA LEITE DE ARRUDA, pelas características da operação e pelo seu nicho de atuação, voltado a clientes com histórico de restrição de crédito.
Contudo, não foram produzidas provas que corroborassem tais alegações
”
(destaquei).

E prosseguiu:

“De fato, não há nos autos elementos que demonstrem o alto risco da operação a justificar taxa de juros quase quatro vezes superior à média de mercado, a exemplo de documentos que comprovassem a análise de crédito realizada, o score da cliente, seu histórico de negativação ou sua renda, limitando-se a alegações genéricas sobre seu nicho de atuação”
.

Logo, o acórdão embargado aplicou corretamente a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não caracteriza, per se, abusividade.

Todavia, ante a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada (525,04% ao ano) e a taxa média de mercado (139,79% ao ano) -
diferença de aproximadamente 3,75 vezes
-, aliada à
ausência de demonstração concreta
de circunstâncias excepcionais que justificassem tal patamar, o acórdão concluiu pela configuração da abusividade.

Tal entendimento harmoniza-se perfeitamente com a jurisprudência superior, que admite a revisão judicial das taxas de juros quando presentes elementos concretos que evidenciem a onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, o acórdão embargado observou adequadamente a distribuição do ônus probatório, reconhecendo que competia à instituição financeira demonstrar as razões justificadoras da elevada taxa de juros praticada, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme consignado no voto,
“embora a instituição financeira tenha afirmado ser especializada em empréstimos de alto risco para clientes com restrições de crédito, não trouxe aos autos nenhuma prova de que a citada Autora de fato se enquadrava nesse perfil no momento da contratação, nem demonstrou que os riscos envolvidos na operação justificariam a cobrança de juros tão elevados”
.

Cumpre destacar que o acórdão embargado pautou-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reconhecendo que, ainda que fosse admitida a existência de maior risco na operação,
“
a discrepância entre a taxa contratada (525,04% ao ano) e a taxa média de mercado (139,79% ao ano) se mostra desproporcional
,
não sendo razoável que o consumidor arque com juros quase quatro vezes superiores à média praticada pelas demais instituições financeiras
”
.

Tal fundamentação revela-se irreprochável, porquanto a liberdade de fixação de taxas de juros pelas instituições financeiras, embora ampla, encontra limites no ordenamento jurídico, mormente quando configura onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

De igual modo, denota-se que o acórdão embargado aplicou corretamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o art. 51, IV, que considera nulas as cláusulas contratuais que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”.

Resta claro, portanto, que a análise procedida não se limitou à comparação mecânica entre as taxas, mas considerou a onerosidade excessiva decorrente da significativa discrepância, associada à ausência de demonstração de fatores concretos que a justificassem.

Por derradeiro, importante salientar que o acórdão embargado harmoniza-se com decisões mais recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, que têm reconhecido a abusividade em casos de discrepâncias significativas não justificadas.

A título ilustrativo, no julgamento do AgInt nos EDv nos EREsp 1.268.982/PR, a Corte Especial do STJ consignou que
“Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora”
(
Ex vi
STJ. AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13/8/2019, DJe 22/8/2019), exatamente como decidido no acórdão embargado.

Destaco, por oportuno, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Ao arremate,
repisa-se que

quanto ao prequestionamento formulado pela Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Em sintonia, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025